Tribunal: TJDFT
Processo: 0738466-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. DÍVIDA NÃO PREVISTA NO EDITAL. RESPONSABILIDADE PELO ARREMATANTE AFASTADA.
1. O parágrafo único do art. 130, do CTN, prevê que, arrematado o bem em hasta pública, não existirá responsabilidade tributária do arrematante quanto a períodos anteriores à realização da alienação, pois os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem.
2. A aquisição de imóvel em hasta pública é considerada originária, de modo que o proprietário arrematante só será responsável dos débitos posteriores à aquisição do bem, ainda mais se o edital do leilão não prevê dívida anterior.
3. Agravo de instrumento provido.